Tribunal: TJES
Processo: 5000019-98.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-98.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINA DE JESUS ZAMPROGNO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000019-98.2020.8.08.0040

Recorrente: TAINÁ DE JESUS ZAMPROGNO

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
PRETENDE A PARTE AUTORA, POR MEIO DA PRESENTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 41.560,00. PARA TANTO, AFIRMA QUE PERMANECEU COM A SUA LINHA TELEFÔNICA DESATIVADA POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO, NÃO TENDO A REQUERIDA TENTADO RESOLVER O SEU PROBLEMA DE FORMA DILIGENTE.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, sem maiores delongas, com fulcro no
art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00
(dois mil reais). Sobre a prestação pecuniária incidirá juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação e, a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ), incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)